Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-75.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Elucidado pela prova pericial que o acidente de trabalho não acarretou redução da capacidade laborativa, o segurado não tem direito subjetivo à percepção de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991.
II. Apelação desprovida.